Tribunal: TJSP
Processo: 1099541-92.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO VALORES. COOPERATIVA HABITACIONAL. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para determinar a devolução do montante pago, com retenção de 20%, afastando o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora e da terceira interessada. A Colenda 9a Câmara de Direito Privado, tem entendido que, em casos em que não houve ocupação do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO VALORES. COOPERATIVA HABITACIONAL. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para determinar a devolução do montante pago, com retenção de 20%, afastando o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora e da terceira interessada. A Colenda 9a Câmara de Direito Privado, tem entendido que, em casos em que não houve ocupação do imóvel, e não se desincumbiu a fornecedora de comprovar maiores perdas, devida a retenção de 10% dos valores pagos, percentual este tido como suficiente para o ressarcimento das despesas administrativas e operacionais. DANO MORAL CONFIGURADO. Situação em que o inadimplemento se estendeu por mais de uma década, comprometendo patrimônio expressivo em aquisição de imóvel de baixa renda, afetando a expectativa de moradia e gerando mais do que frustração e ansiedade, sentimento de menoscabo pela sensação de engodo. Violação à dignidade do consumidor e afetação a seu bem estar que justificam o reconhecimento do dano moral. Indenização fixada em R$ 12.000,00. Sentença reformada, em parte. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0000636833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1099541-
92.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS AUGUSTO
FARIA HENRIQUES, é apelado HABILAR COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
1
Voto no 1590
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Luis Augusto Faria Henriques
Apelado: Habilar Cooperativa Habitacional
Juiz: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO
VALORES.
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para
determinar a devolução do montante pago, com
retenção de 20%, afastando o pedido de indenização
por danos morais. Inconformismo da parte autora e da
terceira interessada. A Colenda 9a Câmara de Direito
Privado, tem entendido que, em casos em que não
houve ocupação do imóvel, e não se desincumbiu a
fornecedora de comprovar maiores perdas, devida a
retenção de 10% dos valores pagos, percentual este
tido como suficiente para o ressarcimento das despesas
administrativas e operacionais. DANO MORAL
CONFIGURADO. Situação em que o inadimplemento
se estendeu por mais de uma década, comprometendo
patrimônio expressivo em aquisição de imóvel de baixa
renda, afetando a expectativa de moradia e gerando
mais do que frustração e ansiedade, sentimento de
menoscabo pela sensação de engodo. Violação à
dignidade do consumidor e afetação a seu bem estar
que justificam o reconhecimento do dano moral.
Indenização fixada em R$ 12.000,00. Sentença
reformada, em parte. Recursos providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de
fls. 395/399, integrada às fls. 412/413, que julgou procedente, em parte, a ação, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
2
efeito de condenar a ré, com amparo na taxa administrativa de 20% presente no Estatuto
Social, ao pagamento de R$ 45.164,25 (quarenta e cinco mil cento e sessenta e quatro
reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigidos desde o ajuizamento desta
demanda e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês. Por força da
sucumbência recíproca, determinou que cada uma das partes arcasse com o pagamento
de 50% (cinqüenta por cento) das custas e despesas processuais e arcasse com os
honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual da parte autora.
Sustenta, a parte autora, ora apelante, em síntese, que ingressou no
quadro de sócios da cooperativa apelada no início de 2003, objetivando obter imóvel
próprio a preço de custo, conforme finalidade da cooperativa. Aduz que ficou
responsável pelo pagamento de sua quota parte do plano de contribuição no valor de R$
40.965,00 (quarenta mil novecentos e sessenta e cinco reais), cumprindo com a
obrigação, totalizando 130 (cento e trinta) parcelas no valor total de R$ 51.174,64
(cinqüenta e um mil e cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
pagando, ainda, as prestações intermediárias, totalizando 18 (dezoito) parcelas no valor
total de R$ 2.722,78 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos),
perfazendo o total geral de R$ 56.455,32 (cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta
e cinco reais e trinta e dois centavos). Afirmou que, apesar de adimplente por anos, foi
informado que teria que pagar novas parcelas, para obter a habitação necessária,
alegando haver onerosidade excessiva, que não suportou. Assim, a apelada, por meio de
notificação extrajudicial, eliminou o apelante de seu quadro de sócios, apesar deste já
ter efetuado o pagamento total de sua responsabilidade. Postula, assim, a devolução
integral do montante pago, acrescido de danos morais, ou, quando menos, que a taxa
administrativa baixe para 15% (quinze por cento).
Também apela ANA LUCIA BASAGLIA, admitida nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
3
como terceira interessada, reiterando, inicialmente, o pedido de Justiça Gratuita
solicitado em primeiro grau, e não analisado. No mérito, sustenta ser abusiva a retenção
de 20% (vinte por cento). Aduz que a relação jurídica travada entre as partes não é de
cooperativismo, mas de consumo, vez que a estrutura jurídica utilizada pela requerida, é
apenas um subterfúgio para tentar vender imóveis ao consumidor final, sem os ônus
legais impostos às construtoras, incorporadoras e intermediadoras. Postula a redução da
taxa administrativa para 10% (dez por cento). Afirma que os juros de mora,
estabelecidos em sede de embargos de declaração, foram omissos no tocante ao seu
início, e que a correção monetária deve incidir a partir do desembolso, e não do
ajuizamento.
Recursos regularmente processados, com isenção do preparo, e
respondido apenas o apelo da parte autora (fls. 415/423).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos comportam provimento.
Preliminarmente, ficam concedidos à terceira interessada, ora
recorrente, os benefícios da Justiça Gratuita, ficando, assim, dispensada do
recolhimento do preparo.
De início, cumpre reconhecer a incidência, ao caso em tela, do
Código de Defesa do Consumidor, pois assume relevância antes a natureza da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
4
estabelecida entre a cooperativa e os cooperados, relativamente à construção e a venda
de imóveis.
Note-se, pela análise do quadro probatório, que o caso em análise
não trata propriamente de uma cooperativa, mas de incorporação e construção de
empreendimento imobiliário sob a constituição de cooperativa.
Bem situada no ordenamento jurídico a relação contratual em
debate (compromisso de compra e venda), necessário reconhecer a nulidade de todas as
cláusulas contratuais abusivas, o que afasta o pleito da Cooperativa para que a
restituição dos valores ocorra nos moldes previstos no seu Estatuto.
É o que determinam, aliás, as Súmulas nos. 01 e 02 deste Egrégio
Tribunal de Justiça, bem como o Recurso Especial no 1.300.418/SC, processado sob a
forma de recurso repetitivo (artigo 543-C, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973),
in verbis:
Súmula no 01. “O compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração
e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Súmula no 02: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só
vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
5
ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE
DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva
a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por
culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido”.
Como se vê, ainda que seja a parte autora responsável pelo
desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes, em se tratando de relação
submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor, as consequências pactuadas
só podem subsistir, uma vez reconhecida a sua compatibilidade com o referido sistema
protetivo.
Até porque, a extinção do contrato permitirá à Cooperativa
renegociar o imóvel, o que, atualmente, tem ocorrido por valores superiores àqueles
previstos nos negócios jurídicos resolvidos, em virtude da valorização dos imóveis no
mercado imobiliário.
E, se o imóvel, uma vez de volta à disponibilidade da ré-apelada,
há de ser renegociado e gerar, para esta, novos dividendos, constituiria enriquecimento
sem causa a não restituição dos valores despendidos pela autora, algo que deve ser
repelido pelo Direito.
É certo que a devolução não deve ser integral, pois conforme a já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
6
citada Súmula no 01, bem como o Recurso Especial Repetitivo no 1.300.418/SC,
tratando-se de resolução contratual por iniciativa da consumidora, a devolução deve
ocorrer com retenção parcial a título de indenização por despesas administrativas e
operacionais havidas.
Esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado, tem entendido que, em
casos como o presente, em que não houve ocupação do imóvel e não se desincumbiu a
fornecedora de comprovar maiores perdas, devida a retenção de 10% dos valores pagos,
percentual este tido como suficiente para o ressarcimento das despesas administrativas e
operacionais, sendo válido transcrever as ementas dos julgados:
“APELAÇÃO Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição
de Valores Pagos a Maior e Exclusão do Quadro de Cooperados Pleito
ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não mais possuem
interesse em manter o contrato Pretensão de rescisão contratual e
devolução das quantias pagas Sentença de parcial procedência,
determinando a devolução integral dos valores pagos Inconformismo da
ré Preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a
inaplicabilidade do CDC, uma vez que não se trata de compra e venda
de imóvel e a devolução do valor pago pelos autores deve obedecer a
forma prevista no Estatuto, com a retenção de 20% a 30% das parcelas
pagas, excluindo-se as taxas de administração, e somente após a
alienação do imóvel a outro cooperado Cabimento em parte Aplicação
do CDC, cooperativa que não tem natureza nem características próprias
de uma, sendo nítida a relação de consumo existente entre as partes
Rescisão contratual por vontade dos autores Aplicação das Súmulas 1a,
2a e 3a do TJSP Devolução de 90% dos valores pagos pelos autores que
se mostra adequada, devendo ocorrer de uma só vez Desfazimento do
negócio deve levar as partes ao “status quo ante” Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 0056186-22.2005.8.26.0114, Rel. Des. JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO, j. 10/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
7
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO
DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES -
Autor que pleiteia a desistência do negócio em razão de dificuldades
financeiras - Distrato extrajudicial celebrado entre as partes no curso
da ação, em que a ré comprometeu-se a restituir o equivalente a 61% do
montante pago pelo autor - Abusividade - Distrato administrativo que
não obsta a discussão sobre os valores devidos em razão de sua
ocorrência, vez que o objeto da ação não se esgota no pedido de
rescisão contratual - Aplicação da cláusula contratual que reduz a
restituição à quantia irrisória - Violação ao art. 51, II e IV, do CDC -
Possibilidade de majoração - Sentença que limitou a retenção em 10%
sobre as parcelas pagas - Manutenção - Não demonstração de que a
promitente vendedora suportou prejuízo superior à compensação
autorizada - Sentença mantida - Honorários recursais devidos

RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 1002259-46.2016.8.26.0565,
Rel. Des. ANGELA LOPES, j. 24/10/2017).
Ora, considerando o quanto acima disposto, impõe-se a reforma da
r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos, com retenção de 10% (dez
por cento), como compensação pelas despesas administrativas e operacionais havidas.
E tais valores, devem ser restituídos com correção monetária desde
o desembolso, já que se cuida de mera atualização do valor da moeda, acrescido dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Passa-se à análise do dano moral.
Na hipótese, a parte autora pagou durante anos, de forma pontual e
correta a sua obrigação, sendo informado de que teria que pagar novas parcelas, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
8
daquelas combinadas, para obter a habitação necessária.
A expectativa do autor era que, ao cumprir com sua obrigação,
receberia sua moradia da cooperativa apelada, conforme a finalidade do contrato.
Todavia, foi surpreendido com a cobrança de novas parcelas intermediárias, para que
ocorresse a entrega.
E, como o autor não suportou pagar estas novas parcelas, foi
eliminado do quadro de sócios da parte apelada.
Não há como se conceber esse evento, de mais de uma década,
como simples aborrecimento, pois se trata de situação de inequívoca frustração,
sentimento de menoscabo pela percepção gerada ao aderente, de que foi induzido a erro,
em relação a contrato de natureza social, por se tratar da busca do sonho da casa própria,
em imóveis de pequeno valor econômico, comprometendo a poupança de uma vida.
Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos da doutrina, segundo o qual
a indenização, a título de dano moral, se destina a reparar "a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (CAVALIERI, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., São Paulo, Malheiros, pág. 78).
É também a lição de Maria Celina Bodin de Moraes, segundo a
qual: “no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
9
que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos
personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa, tal
como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os
efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material,
originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe
sensações e emoções negativas” (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157).
Esses sentimentos intensos e aptos a causar o abalo emocional,
indispensáveis à configuração do dano moral, encontram-se presentes na situação
relatada, com violação à dignidade do autor, razão pela qual o dano moral deve ser
acolhido.
A respeito, precedentes desta Corte Bandeirante:
“Ação de rescisão de compromisso de venda e compra. Apelos
interpostos por Paulicoop, Nova Era Barueri, ECon e C10 que não
prosperam. Cooperativas que se assemelham a incorporadoras,
aplicando-se o CDC e reconhecendo-se a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária de todas que se associaram para o
empreendimento que ocasionou prejuízo ao consumidor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento da vendedora
incontroverso. Direito de o consumidor obter a devolução integral e
imediata das parcelas pagas, sem o desconto de quaisquer valores.
Danos morais configurados e bem arbitrados. Jurisprudência deste
TJSP e do STJ. Multa inversa devida conforme recurso repetitivo do STJ
dos Temas 971 e 972 (REsp no 1614721/DF e no 1631485/DF; REsp
1635428/SC e REsp 1498484/DF). Recurso do autor provido para tanto,
improvido o das requeridas” (Apelação no 1049459-52.2017.8.26.0100,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j.
22/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
10
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel Ação de rescisão contratual
c.c. devolução de valores pagos Improcedência Pedido de justiça
gratuita Indeferimento Diferimento do recolhimento de custas ao final
autorizado Preliminares Não conhecimento do recurso Descabimento
Ilegitimidade passiva ad causam Cooperativa Habitacional que cedeu e
transferiu os direitos e obrigações à requerida Legitimidade passiva
reconhecida Prescrição Ação ajuizada após 20 anos da celebração do
contrato Inadimplemento contratual Prescrição decenal Exegese do art.
205, do CC CDC Aplicabilidade Ré que, na qualidade de sucessora da
Cooperativa, passou a atuar como incorporadora e a comercializar
unidades Imóvel não entregue Culpa da requerida reconhecida
Cabimento da devolução dos valores pagos, observada a prescrição
decenal Danos morais Ocorrência Quantum indenizatório fixado com
razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 Ação parcialmente
procedente Sucumbência recíproca Sentença reformada RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1016760-38.2016.8.26.0554, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
JAIR DE SOUZA, j. 07/08/2019).
“Processual Apelação Desistência por parte de uma das corrés
Homologação Recurso não conhecido. Compromisso de compra e venda
de imóvel Cooperativa habitacional Rescisão contratual, restituição de
quantias pagas e indenização de danos morais - Aplicação ao caso do
Código de Defesa do Consumidor Súmula no 602 do STJ - Obra não
entregue - Devolução integral das parcelas pagas - Precedente Danos
morais, no caso concreto, bem configurados Sentença mantida Recurso
não provido” (Apelação no 1016583-02.2017.8.26.0405, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, j.10/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
11
Nesse mesmo diapasão, o entendimento da Colenda 9a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência parcial.
Insurgência por ambas as partes. RECURSO DA COOPERATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Gratuidade de Justiça não apreciada em primeiro
grau e reiterada em recurso. Fixação de prazo para comprovação
documental da incapacidade econômica ou regularização das custas.
Inércia. Deserção verificada. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL
CONFIGURADO. Situação em que o inadimplemento se estendeu por
mais de uma década, comprometendo patrimônio expressivo em
aquisição de imóvel de baixa renda, afetando a expectativa de moradia e
gerando mais do que frustração e ansiedade, sentimento de menoscabo
pela sensação de engodo. Violação à dignidade do consumidor e
afetação a seu bem estar que justificam o reconhecimento do dano
moral. Indenização fixada em R$ 12.000,00. Sentença parcialmente
reformada, com readequação da sucumbência. RECURSO DA RÉ NÃO
CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO” (Apelação no
1069954-25.2014.8.26.0100, Rel. Des. MARIELLA FERRAZ DE
ARRUDA POLLICE NOGUEIRA, j. 24/09/2019).
E na fixação da indenização, em consideração a parâmetros como
capacidade econômica das partes, intensidade e repercussão da ofensa, ponderado o
tempo excessivo de inadimplemento da obrigação, o propósito didático da penalidade,
de modo que a cooperativa deixe de incorrer em faltas semelhantes, tenho que a
importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acompanhando o entendimento da
Colenda 9a Câmara de Direito Privado, configura justa reparação, apta a reparar o dano
moral, sem provocar o enriquecimento indevido.
O valor será atualizado monetariamente e acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
12
mora legais a partir do trânsito em julgado.
Assim, fica reformada, em parte, a r. sentença, para o efeito de que
a parte apelada seja condenada à restituição do montante pago, corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescido dos juros legais de 1% (um por cento),
ao mês, a partir da citação, com retenção de 10% (dez por cento). Também fica a parte
apelada condenada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos
morais, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais
de 1% (um por cento), ao mês, a partir do trânsito em julgado.
O valor total da condenação será dividido, na razão de 50%
(cinqüenta por cento), entre a parte autora e a terceira interessada.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
13
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt. no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil),
cabendo 10% (dez por cento) para o patrono da parte autora e 10% (dez por cento) para
o patrono da terceira interessada.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099541-92.2014.8.26.0100
14